Tribunal: TJPA
Processo: 0007422-06.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007422-06.2012.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO MARTINS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 121, §2°, IV, DO CP – PENA DE 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO – MÉRITO –

DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – Inocorrência.
A materialidade do delito, encontra-se comprovada, através do Laudo pericial, que atestou as lesões provocadas na vítima, sendo que dos cinco projéteis de arma de fogo que alvejaram a vítima, dois foram fatais. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, não há que se falar em legítima defesa, que inclusive foi rejeitada pelos jurados, após extensa manifestação da defesa, tendo acolhido a tese de culpabilidade, explanada pela acusação.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – Inocorrência.
Devidamente analisada pelo Tribunal do Júri, competente para julgar crimes desta natureza, devendo, portanto, ser mantida.
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – Procedência.
O magistrado fixou a reprimenda em 19 (dezenove) anos, por valorar todas as circunstâncias judiciais negativas, no entanto, apenas a culpabilidade e os antecedentes criminais foram de fato valorados negativamente, razão pela qual, em observância ao princípio da proporcionalidade, fixo a reprimenda inicial em 15 (quinze) anos, mais próxima ao mínimo legal. Mantenho ainda, a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, restando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão. O regime de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

LEONARDO MARTINS SILVA,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que reconheceu sua culpabilidade nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, IV, do CP e fixou-lhe a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna pela anulação do júri, para ser submetido a novo julgamento, por decisão contrária a prova dos autos, alegando que agiu em legítima defesa. Alternativamente requer a exclusão da qualificadora, bem como a reanalise da dosimetria da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público requer o conhecimento e no mérito improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, para rever a dosimetria penal.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Por preencher os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Inconformado, o apelante pugna pela anulação do júri, para ser submetido a novo julgamento, por decisão contrária a prova dos autos, alegando que agiu em legítima defesa.

A materialidade do delito, encontra-se comprovada, através do Laudo pericial, que atestou as lesões provocadas na vítima, sendo que dos cinco projéteis de arma de fogo que alvejaram a vítima, dois foram fatais.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Diante do conjunto probatório, especialmente os depoimentos das testemunhas Raimundo Carmo da Silva, Evaldo da Silva Silva e Marco Antônio Cavalheiro de Araújo, afirmaram categoricamente que o apelante falou para quem quisesse escutar, no aniversário que ocorria próximo ao crime, que a vítima teria roubado sua genitora, fato que motivou o crime e ainda, ao ser questionado pelo juiz, confessou ter matado a vítima em legítima defesa, aduzindo que a mesma teria tentado roubar sua motocicleta.

Dessa forma, não há que se falar em legítima defesa, que inclusive foi rejeitada pelos jurados, após extensa manifestação da defesa, tendo acolhido a tese de culpabilidade, explanada pela acusação. Ressalto que não se exige que demonstrem a motivação por tal escolha, prevalecendo o principio da íntima convicção dos jurados. No sentido: HC 336.207/SP, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017; AgRg no AREsp 1013003/RS, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017 e 2017.04148474-77, 181.069, Rei. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28. Assim, não há como anular a decisão dos jurados, pois em consonância com o conjunto probatório.

Ademais, é sabido que a decisão do Júri, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória acolhida pelos jurados, através de provas constantes nos autos, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – LEGITIMA DEFESA DO APELANTE DIEGO – NÃO CONFIGURADA – INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA PENA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO TAMBÉM NESSE ASPECTO – MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS AOS RÉUS.

1. A decisão do Conselho de Sentença que acolheu a tese acusatória está respaldada em provas existentes nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais e Laudo Pericial, afastando a hipótese de anulação do julgamento, em respeito ao Constitucional Princípio da Soberania dos Veredictos do Júri Popular. 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (APELAÇÃO PENAL N.º 2012.3.009606-3; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal Isolada; RELATORA:J.C.NADJA NARA COBRA MEDA)

No que se refere a exclusão da qualificadora, entendo que já devidamente analisada pelo Tribunal do Júri, competente para julgar crimes desta natureza, devendo, portanto, ser mantida.

Quanto a reanalise da dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado fixou a reprimenda em 19 (dezenove) anos, por valorar como negativas todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP. No entanto, ao negativar a personalidade e conduta social, considerou sentença condenatória transitada em julgado, ocorrendo
bis in idem.

Os motivos e circunstâncias do crime foram pautadas na surpresa que da vítima teve, incidindo também em
bis in idem.

As consequências do crime foram sopesadas em desfavor do apelante por conta da morte da vítima, entretanto, tal fundamento já encontra abrigo no tipo penal de homicídio, ou seja, não extrapola o próprio elemento do tipo, merecendo reanálise também neste ponto.

Na hipótese, o Juízo
a quo
considerou desfavorável o comportamento da vítima, no entanto, o STJ firmou o entendimento de que o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição, no mesmo sentido Súmula 18, deste Tribunal.

Dessa forma, apenas a culpabilidade e os antecedentes criminais foram de fato valorados negativamente, razão pela qual, em observância ao princípio da proporcionalidade, fixo a reprimenda inicial em 15 (quinze) anos, mais próxima ao mínimo legal.

Mantenho ainda, a atenuante da confissão espontânea, posto que o magistrado considerou que o apelante confessou a prática do crime em plenário, diminuindo a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, restando a reprimenda em 14 (quatorze) anos de reclusão, a qual torno definitiva, ante a inexistência de outras atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença condenatória e reduzir a pena aplicada para 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime fechado.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/12/2022